Tribunal: TJES
Processo: 0006195-08.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006195-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R & V REPRESENTACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Aplicável à hipótese o verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 106, segundo o qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

2. Nestes termos, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, porquanto a paralisação da execução fiscal (demora na citação) não se deu por culpa do município exequente.

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC.

4. Caso concreto em que o valor da causa não é irrisório há que ser afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários e reformada a sentença quanto ao referido capítulo para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006195-08.2019.8.08.0011

APELANTE:
R & V REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

R & V REPRESENTAÇÕES LTDA.
apela da sentença id 7199844 (fls. 14/17), por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ora apelado, julgou improcedente o pleito autoral e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id 7199844 – fls. 20/28), a apelante sustenta, em suma, a) a ocorrência da prescrição intercorrente e; b) a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do município apelado.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, no tocante à ocorrência de prescrição intercorrente, tenho que a mesma não prospera.

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do executivo fiscal se deu em
11 de dezembro
de 201
1
(id 7859048 – fl. 02) e na CDA que o aparelha constam créditos constituídos a partir de
28 de dezembro de 2007
.

Fácil constatar, pois, que os créditos referentes a tais lançamentos não estão prescritos, porquanto o despacho citatório, proferido
12 de novembro de 2011
, efetivado antes do decurso do prazo quinquenal, é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Infrutíferas as tentativas de localizado o devedor, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, ora apelado, requereu, em 18 de novembro de 2014 (id 7859048 – fls. 15/16), a citação por edital.

Despacho do magistrado singular, datado de 10 de setembro de 2015 (id 7859048 – fls. 20/21) deferindo a citação por edital, que somente veio a ser efetivada em 16 de fevereiro de 2018, consoante certidão id 7859048 (fl. 23-verso).

Na sequência foi nomeado curador especial ao réu revel, oportunidade em que foram opostos embargos à execução, rejeitados por meio da sentença ora recorrida.

Aplicável, pois, à hipótese o verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 106, segundo o qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nestes termos, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, porquanto a paralisação da execução fiscal (demora na citação) não se deu por culpa do exequente.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional
” (STJ, Ac. 6ª T., REsp. 474.771/SP, rel. Min. Vicente Leal, j.4.2.03), o que não se verifica no caso em apreço.

Nada obstante, prospera a alegação recursal quanto a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do município apelado.

Com efeito, o valor atribuído aos embargos à execução fiscal foi de R$ 2.436,67 (dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), de modo que
não se trata de valor da causa irrisório ou muito baixo
e, portanto, não incide sobre a hipótese o disposto no artigo 85, §8º, do CPC/15, que determina a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Com efeito, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC. Confira-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Postas estas premissas e afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, passo à reforma da sentença quanto ao referido capítulo para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

DEIXO
de fixar honorários recursais, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que somente permite a incidência do art. 85, § 11, em hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.